Tribunal: TJPA
Processo: 0812726-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812726-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: MARIA ELILDE PALHETA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO DE CUJUS. A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO COMPANHEIRO DEVE SER COMPROVADA. NOS AUTOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO PRIMEIRO GRAU HÁ PROVAS DA RELAÇÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO SEGURADO. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS QUE NÃO INDIQUEM A CONVIVÊNCIA ENTRE AS PARTES AO MOMENTO DO ÓBITO DO SEGURADO. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NOS AUTOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, acerca de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que concedeu, em tutela de urgência, o benefício da pensão por morte a Maria Elilde Palheta Ferreira;

II-
Sobre assunto, cumpre esclarecer que incide no caso as disposições da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado;

III-
A norma estadual garante a agravada direito a percepção de pensão por morte, vez que está classificada entre a lista de dependentes discriminados no art. 6º, I da LC 039/02;

IV-
Não há obrigatoriedade dos cônjuges ou companheiros comprovarem a dependência econômica em relação ao segurado, vez que esta é presumida, mas a união estável deve ser comprovada. Nos autos do processo de origem 0868751-14.2020.8.14.0301, verifica-se que há efetiva comprovação da relação entre a agravada e o
de cujus
;

V-
Quanto à alegação de inexistência de convivência entre o
de cujus
e a agravada no momento do fato gerador, entendo que não existe nos autos prova robusta que indique a falta de convivência das partes, seja pela vontade dessas ou de terceiros. Ademais, a efetiva produção de prova de convivência é matéria que deverá ser discutida no decurso da instrução processual no juízo de origem;

VI-
Recurso CONHECIDO

e IMPROVIDO, mantendo inalterada a medida de piso. Intime-se o Juízo
a quo
acerca desta decisão.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com a Decisão Interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
, processo n.º
0868751-14.2020.8.14.0301,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
para determinar ao
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
que implemente o pagamento de pensão por morte, em decorrência do óbito de Haroldo Rabelo, à ex-companheira MARIA ELILDE PALHETA FERREIRA”.

Em suas razões, (id 4234161)

narra o Agravante que não há como se conceder a tutela antecipada a recorrida, vez que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a convivência com o ex-segurado à época do óbito.

Em decisão monocrática de minha relatoria, não concedi o efeito suspensivo ao recurso (id 4303819).

A agravada não apresentou contrarrazões (id 4921342).

Instado a se manifestar o ministério público exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 5333055).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, acerca de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que concedeu, em tutela de urgência, o benefício da pensão por morte a Maria Elilde Palheta Ferreira.

Sobre o assunto, cumpre esclarecer que incide no caso as disposições da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que dispõe, respectivamente:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Neste sentido, delimita o art. 6º da Lei Complementar n.º 39/2002, a relação de dependência dos genitores da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que

trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos. §1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

[...]

§ 2º
Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003). (grifo nosso).

Conforme se observa dos termos acima colacionados, não há obrigatoriedade dos cônjuges ou companheiros comprovarem a dependência econômica em relação ao segurado, vez que esta é presumida. Contudo, conforme prescreve o artigo 12, da mesma norma, é necessária a comprovação da união estável, vejamos:

Art. 12. A comprovação da união estável, para o companheiro ou companheira é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual.

Analisando os autos do processo de origem 0868751-14.2020.8.14.0301, através do sistema de consulta processual do primeiro grau, verifica-se que há efetiva comprovação da relação entre a agravada e o
de cujus
, com base nos documentos juntados nas páginas 31 a 36 (id 21212179, 21212182, 21212838, 21212844 e 21212847), quais sejam; declaração de convivência, declaração de inclusão de dependente no plano de saúde, declaração de convivência reconhecida pelo filho e carteira de plano de saúde.

Quanto à alegação de inexistência de convivência entre o
de cujus
e a agravada no momento do fato gerador, entendo que não existe nos autos prova robusta que indique a falta de convivência das partes, seja pela vontade dessas ou de terceiros. Ademais, a efetiva produção de prova de convivência é matéria que deverá ser discutida no decurso da instrução processual no juízo de origem, não cabendo a produção de elementos neste grau de jurisdição.

Assim, tendo em vista todo os fundamentos aduzidos, não há como reformar a medida liminar concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

É como voto.

Intime-se o Juízo de Direito
a quo
acerca desta decisão.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022